Tribunal: CARF
Processo: 13807.720113/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.720113/2016-67
ACÓRDÃO
1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEZAM COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
LEI COMPLEMENTAR N° 123. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAS
DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO
Para ter direito à restituição ou compensação o contribuinte deve optar,
nos termos do art. 32 da LC n° 123/06, após a exclusão, por uma das
formas de tributação conforme as demais pessoas jurídicas, além da
possibilidade de apurar e pagar as diferenças devidas de tributos federais
com espontaneidade em função dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples Nacional.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DESCRIÇÃO
COMPLETA
DOS
FATOS
E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade do despacho decisório proferido em pedido de
compensação quando descreve detalhadamente os fatos e a motivação da
glosa do crédito tributário pleiteado, além de indicar a fundamentação
legal para o indeferimento do pleito. Satisfazendo os requisitos da
legislação que rege os atos administrativos e ausente o prejuízo de defesa
às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua finalidade, não há de se
falar em nulidade
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento integral
ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado. Vencido o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza que dava provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acordão n° 106-005.937
proferido pela 4° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ06) no qual julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem expressar os fatos, reproduzo o relatório do acordão de primeira instância:
A contribuinte acima qualificada formalizou, em 06/01/2016, Pedido de
Restituição de tributos recolhidos segundo a sistemática do Simples Nacional,
relativos aos períodos de apuração de fevereiro de 2011, dezembro de 2011,
março de 2012, junho de 2012, agosto de 2012 e novembro de 2012, no valor
total de R$ 114.835,30 (fls. 2 a 3 e 20 a 55). Em seu pedido, a contribuinte informa
ter sido excluída do regime simplificado com efeitos a partir de 31/10/2007. Os
pagamentos foram realizados entre 17/03/2011 e 20/12/2012 (fls. 14 a 56).
O pedido foi indeferido pela autoridade jurisdicionante, por meio do Despacho de
fls. 71 a 72, pelos seguintes fundamentos:
4. Consulta ao sistema “SIMPLES NACIONAL” - Histórico dos Eventos (...)
comprova a “Exclusão de Ofício-Prática reiterada de infração” com efeitos a partir
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
3
de 01/11/2007 (Processo Administrativo 1000360-485453/2010). Foi identificada
a ocorrência de “Omissão de Receitas face às informações prestadas pelas
administradoras de cartões de crédito/débito”.
5. Excluído do SIMPLES Nacional o contribuinte, nos anos calendários de
2010/2011/2012, não declarou os rendimentos em qualquer das outras
modalidades compulsórias de tributação do lucro (Real/Presumido) conforme
consulta ao Portal do IRPJ (...) permanecendo simplesmente omisso.
6. DCTFs relativas aos períodos identificando os valores devidos não foram
apresentadas conforme consulta feita no site específico (...).
7. A existência das receitas tributáveis está comprovada nas declarações
prestadas pelo próprio contribuinte através das DASN declaradas e DAS
recolhidos.
8. DIRFs extraídas para o período comprovam a existência desses valores (...).
9. Em face do exposto e perante à iminente configuração de dano ao erário
público, reconheço como legitimamente constituídos os valores originalmente
lançados e pagos.
10. Com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos, no uso das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, prevista no art.
6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007,
INDEFIRO o Pedido de Restituição no montante de R$73.072,03 (setenta e três mil
e setenta e dois reais e três centavos) e determino a consequente desvinculação
da disponibilidade constante no SIEF.
Ciente em 30 de abril de 2020 (fls. 73), a contribuinte apresentou, em 27 de maio
de 2020 (fls. 74), manifestação de inconformidade a fls. 77 a 89.
Afirma, de início, que em determinado período esteve optante pelo Simples
Nacional e, em período subsequente, pelo Lucro Presumido, informando ter
protocolizado nos anos de 2015 e 2016 vinte Pedidos de Restituição, “tendo em
vista pagamentos indevidos em face de ter sido excluída do Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/11/2007”.
Menciona o artigo 37 da Constituição Federal, os princípios da verdade material,
da razoabilidade, da segurança jurídica, os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, incluídos pela Lei no 13.655, de 2018, os artigos 142
e 165 do Código Tributário Nacional, para contestar a alegação de ocorrência de
dano ao Erário Público, argumentando não ter deixado de recolher seus tributos
“a tempo e modo as exações englobadas pelo Simples Nacional para o período de
apuração objeto do presente pedido de restituição”. Realça que estava de boa-fé
no regime do Simples Nacional e procedeu aos recolhimentos nesta sistemática.
Aduz que o direito à restituição independe de regime tributário, não sendo
condição imposta pelo artigo 165 do CTN, acrescentando que:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
4
se não houvesse os recolhimentos pelo Simples Nacional nos exercícios de 2010 a
2012, a Receita Federal, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, poderia ter fiscalizado a
contribuinte, arbitrado o lucro (que é uma forma de apuração da base de cálculo
do imposto de renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte) e
autuado a Peticionária, o que não ocorreu no caso concreto, ou seja, a
Peticionária protocolizou dentro do prazo legal o pedido de restituição mas, a
contrário sensu, para o Fisco decaiu qualquer discussão sobre obrigações
principais ou acessórias para o período de 2010 a 2012.
Aponta contradição entre o item 5 do Despacho Decisório, segundo o qual a
contribuinte, excluída, não declarou os rendimentos em outras modalidades de
tributação do lucro, e o item 7, em que se afirma que a existência de receitas
tributáveis está comprovada nas DASN apresentadas.
Aduz que as DCTF não foram apresentadas por estar dispensada de sua entrega
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010.
Pleiteia o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório, alegando que a
decisão não estaria devidamente fundamentada, especialmente nos itens 5, 6 e 7,
com afronta ao princípio do devido processo legal, com cerceamento de defesa e
com violação ainda dos princípios da eficiência e da transparência, nos termos dos
artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, colacionando decisões
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência em razão da alegada
nulidade do Despacho Decisório.
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão de primeira instância, houve o afastamento da nulidade por
cerceamento do direito de defesa e o indeferimento do pedido de diligência.
No mérito, reconhece que houve apenas cumprimento das obrigações acessórias
estabelecidas na legislação para empresas optantes pelo regime simplificado, com a regular
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
5
constituição do crédito tributário e sua efetiva quitação no momento adequado e por isso, não há
nenhum indébito a ser restituído.
Sob a alegação de que há decadência para lançar diferenças não pagas, o julgador
afirma:
Assiste razão à defesa em sua afirmativa de que o Fisco decaiu do direito de
lançar as diferenças não pagas pela empresa, em virtude de sua exclusão do
regime simplificado; contudo, tal decadência não torna indevidos os
recolhimentos realizados. (Griffou-se)
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
124/137), destacando que o Acordão deve ser reformado por “violar os Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Verdade Material, bem como o disposto na Lei
13.655/2018 (que sequer foi abordada no acórdão o que configura ofensa ao Devido Processo
Legal e Cerceamento de Defesa)”
E passa a elencar os pontos que considera importante para sua pretensão:
 a falta de fundamentação legal no despacho decisório não é suprível por não
acarretar prejuízo a compreensão.
 o Acordão não abordou todos os tópicos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade e isso afronta ao Princípio do Processo Legal e
Cerceamento de Defesa.
 Não concorda com a conclusão da autoridade julgadora de que não houve
pagamento indevido ou a maior.
Ao final requer que o julgamento seja convertido em diligência em função da, na
sua visão, nulidade do Acordão recorrido.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 26/05/2021 via correio, e sendo o Recurso
interposto em 22/06/2021, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente, em apertada síntese, o presente processo trata de não homologação
de Pedido de Restituição de valores pagos pela Recorrente quando estava sob o regime de
apuração do Simples Nacional, sendo o PER efetuado em função da sua exclusão de ofício do
regime simplificado com efeitos retroativos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
6
Desta forma, a Recorrente entende que os valores recolhidos à época em que
estava no Simples Nacional seriam pagamento indevidos ou a maior, passiveis de restituição
devido essa exclusão de ofício promovida pela Administração Púbica.
A Recorrente pleiteia a reforma do acordão em função de nulidades do despacho
decisório, seja por ofensa aos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Verdade
Material, seja por violação aos Princípio do Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa, em
função de não ter sido abordada no Acordão.
Pois bem.
De início, registre-se que a ofensa ao princípio da verdade material não deve
implicar a nulidade do ato, senão a sua eventual improcedência. Se constatada, no caso concreto,
ofensa a esse princípio, a busca pela verdade, seja material ou qualquer outra deveria ser através
da realização de diligências, como requereu a Recorrente, situação que será analisada ao longo do
voto.
Em relação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, essa questão
escapa de uma avaliação administrativa, pois são diretrizes para os legisladores. Estando
positivada na norma, não cabe a autoridade tributária avaliar eventual desproporcionalidade de
seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, principalmente por causa da atividade
vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Recorrente alega que a ausência de fundamentação legal no despacho decisório
seria motivo para declaração de nulidade do ato.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos artigos 59
e 60 do Decreto n.o 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de (a) ato ou decisão lavrados ou proferido por pessoa incompetente ou do qual (b)
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
7
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O que se depreende dos dispositivos acima é que a declaração de nulidade está
relacionada ao princípio do prejuízo, ou seja, se não for identificado um prejuízo para partes de
determinado ato, não há que se falar em sua invalidação.
De fato, no despacho decisório não consta um dispositivo legal referido como
enquadramento legal para o indeferimento do pedido de restituição, todavia, entendo que tal fato
não trouxe prejuízo para o contribuinte e não prejudicou a eficácia do despacho decisório.
Observa-se no presente caso que o despacho decisório foi pautado em documentos
(DCTF, DIRFs, DASN), evidenciando de forma detalhada e completa os motivos do indeferimento,
não deixando dúvidas acerca dos fatos.
Desta forma, não deve prosperar a arguição de nulidade suscitada pela Recorrente.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alega que houve cerceamento do direito de defesa, tendo em vista
que o Acordão de primeira instância “não abordou todos os tópicos trazidos, pela Recorrente, em
sede de Manifestação de Inconformidade”.
A Recorrente alega que a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou sobre a ocorrência de dano ao erário público (mencionado na ementa e no item 10 do
despacho decisório) e sobre não apresentação das DCTFs relativas aos períodos tendo em vista
que a Recorrente estava dispensada da entrega dessa declaração.
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme entender
suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada um dos argumentos
levantados pela parte.
Examinando a decisão recorrida, entendo que a decisão, bem como a sua
fundamentação foram satisfatórias para compreensão do caso, não se configurando a hipótese de
cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, rejeito a presente arguição de nulidade
DOS PRINCÍPIOS DA LEI N° 13.655/2018
A Recorrente reforça a alegação da necessidade da aplicação dos princípios já
evocados ao longo da peça recursal através do disposto nos art. 20 e 21 da Lei 13.655/2018 que
alterou a Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
8
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for
o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo
impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do
caso, sejam anormais ou excessivos.
A Lei 13.655/2018 inseriu novos artigos à LINDB visando a segurança jurídica e
eficiência na aplicação do direito público, o art. 20 teve por objetivo reforçar a necessidade de que
as decisões não sejam vazias ou retóricas, contudo o termo “valores jurídicos abstratos”, carecia
de maiores detalhamentos.
Com a edição do Decreto 9.830/2019 regulamentando os novos artigos, as
definições de termos como: “valores jurídicos abstratos”, foram sanadas, sendo nesse caso a
definição prevista no § 1 do art. 3° do Decreto n° 9.830:
Art. 3o (...)
§ 1o Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores jurídicos
abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação
e abstração.
Basicamente, o art. 20 indica que no momento de uma decisão estatal, deve-se
avaliar as diversas hipóteses interpretativas de uma determinada norma jurídica e basear-se nos
dados presentes no processo, sem o uso de expressões genéricas como “interesse público”,
“economicidade” ou “moralidade administrativa”.
O dispositivo não impede que decisões tenham “valores jurídicos abstratos”, apenas
que nesses casos, devem ser consideradas as consequências práticas, nos termos do caput do art.
3°:
Art. 3o A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos
observará o disposto no art. 2o e as consequências práticas da decisão
A Requerente ao invocar o art. 20 da LINDB pretendia reforçar a necessidade de
aplicação do Princípio da Proporcionalidade, que determina, em termos genéricos, que a decisão
seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.
O art. 21 invocado pela Requerente trata da necessidade da decisão que invalidar
um ato, sendo esse um fato relevante, que estejam presentes as consequências jurídicas e
administrativas imediatas da invalidação. O dispositivo trata de resguardar os direitos impactados
pela invalidação de um negócio jurídico
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
9
O que se depreende dos argumentos trazidos pela Recorrente referentes aos
dispositivos previstos na Lei 13.655/2018, foi no meu entender, apenas reforçar a tese de violação
de alguns princípios que poderiam macular o despacho decisório e o Acordão recorrido, a ponto
de torná-los nulo.
Desta forma, não merecem prosperar as pretensões da Recorrente relacionada a Lei
13.655/2018.
DA DILIGÊNCIA
Em relação ao pedido de diligência, a possibilidade está prevista no art. 18 do
Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Esse dispositivo deve ser interpretado juntamente com o art. 16 do mesmo diploma
legal que trata da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Não há dúvidas que a autoridade julgadora na formação de sua livre convicção
motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que
forem consideradas desnecessárias.
Logo, o contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir, de modo que
pedidos de diligência não devem suprir a inércia da parte em apresentar os elementos probatórios
que possua.
O indeferimento de diligências consideradas prescindíveis pela autoridade julgadora
não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido processo legal ou
cerceamento do direito de defesa. No presente caso, todos os documentos probatórios
necessários para dar suporte as alegações foram acostados ao processo sendo suficientes para
motivação do voto.
Destarte, entendo que a diligência é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.
MÉRITO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
10
O cerne da lide no presente processo está na pretensão da Recorrente em reaver,
através de restituição, os pagamentos realizados pela sistemática de apuração pelo Simples
Nacional relativo aos períodos de apuração de fevereiro de 2011, dezembro de 2011, março de
2012, junho de 2012, agosto de 2012 e novembro de 2012, no valor total de R$ 114.835,30.
Entende a Recorrente que em função da exclusão de ofício pela administração
pública do regime simplificado, todos os pagamentos deveriam ser devolvidos.
Pela cronologia dos fatos, a exclusão do Simples Nacional ocorreu em 13/03/2012
com efeitos retroativos à 01/11/2007, através do Processo Administrativo do Estado de São Paulo
no 1000360-485453/2010 com a ocorrência de “Omissão de Receitas face ás informações
prestadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito” pela prática reiterada de infração.

A Seção VIII da Lei Complementar n° 123 de 2006 trata dos casos da exclusão do
Simples Nacional, sendo os dispositivos que tratam do presente caso abaixo apresentados:
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
11
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à
empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em
face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II do caput do
art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que
os houver adotado. (Griffou-se)
Vale ressaltar que a situação presente não se enquadra na vedação prevista no
inciso XII do § 3o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012 (vigente à época):
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada Mediante Declaração de
Compensação
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
12
(...)
XII - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;
O disposto acima se refere a débitos apurado no “âmbito do Simples Nacional” por
empresa optante, não se referindo a indébito, quando se aplica o disposto no § 10 do art. 21 da LC
n° 123, pois este determina que o contribuinte excluído do regime do Simples Nacional pode
compensar o crédito com qualquer outro débito tributário fora do Simples Nacional, pois os
pagamentos foram efetuados dentro do regime em uma situação em que já estava excluída, ou
seja, efetuados fora do âmbito do Simples Nacional.
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Ocorre que para ter direito a restituição ou compensação o contribuinte deve
OPTAR, após a exclusão, por uma das formas de tributação conforme as demais pessoas jurídicas,
nos termos do art. 32 da LC n° 123/06, além da possibilidade de apurar e pagar as diferenças
devidas de tributos federais com espontaneidade em função dos efeitos retroativos da exclusão
do Simples Nacional.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à
empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em
face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II do caput do
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
13
art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que
os houver adotado. (Griffou-se)
Não tendo efetuado a opção, não há que se falar em restituição ou compensação.
Uma das consequências da opção pelo regime de tributação igual as demais
pessoas jurídicas é a entrega da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
como a Recorrente não fez a opção, não houve a entrega da supracitada declaração, por isso no
Despacho Decisório a autoridade fiscal informou que não constavam nos bancos de dados da
Receita Federal.
Concordo com a Recorrente de que o Fisco não pode mais exigir possíveis
diferenças entre os valores recolhidas via sistema simplificado em relação as demais formas de
apuração de lucro, da mesma forma que a decisão de primeira instância.
Contudo, observa-se dentre os pagamentos efetuados pela Recorrente constatam-
se pagamentos após a sua exclusão do Simples:
 março de 2012 – R$ 17.321,22 – Pagamento dia 20/04/2012 (fls. 21/22)
 junho de 2012 – R$ 23.545,17 – Pagamento dia 18/07/2012 (fls. 28/29)
 agosto de 2012 – R$ 15.803,41 – Pagamento dia 13/09/2012 (fls. 37/38)
 novembro de 2012 – R$ 16.986,87 – Pagamento dia 20/12/2012 (fls. 46/47)
Tendo sido excluída na data de 13/03/2012, entendo que nos casos acima, houve
pagamento indevido nos termos do art. 165 do CTN, passível de restituição conforme regras
vigentes, desta forma, do total de R$ 114.835,30, considero que a Recorrente tem direito ao
montante de R$ 73.656,67 por pagamentos efetuados indevidamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por voto por rejeitar a preliminar de nulidade, negar o pedido para
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, reconhecendo apenas o montante de R$ 73.656,67 do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Redator Designado.
Em que pesem as sempre brilhantes palavras proferidas pelo Relator, somos da
opinião que os pagamentos realizados anteriormente à exclusão de ofício podem ser restituídos à
Contribuinte, mormente no caso de exclusão retroativa. Aqui estamos tratando de empresa
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
14
excluída do SIMPLES NACIONAL em 13/03/2012, com efeitos retroativos a 01/11/2007. O Relator
reconheceu o direito à restituição dos valores pagos após a exclusão, indeferindo aqueles
realizados anteriormente à mesma. Ocorre que, s.m.j, a própria norma exposada pelo Relator em
seu voto, no meu entendimento, traz a resposta à indagação que surgiu quando da discussão do
voto apresentado, senão vejamos:
Lei Complementar no 123/2006

Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
O disposto na norma acima, permite a utilização dos pagamentos realizados na
sistemática do SIMPLES NACIONAL para a compensação de ofício oriunda de deferimento em
processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. Entendo que, a
partir do disposto na norma, ao se permitir a compensação de ofício dos tributos pagos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL, ou após a sua exclusão do sistema, o legislador abarcou a
possibilidade de restituição dos valores pagos anteriormente à saída coercitiva da Contribuinte do
mesmo.
O fato de a Administração Tributária não ter tomado os cuidados necessários à
constituição dos créditos tributários atinentes à sistemática usual das Pessoas Jurídicas (Lucro
Real, Presumido, Arbitrado), deixando, inclusive, de utilizar os tributos pagos dentro da
sistemática do SIMPLES NACIONAL, não pode ser óbice à restituição (ou mesmo a utilização) dos
valores pagos anteriormente à exclusão.
Por essa razão, a maioria de meus pares entendeu ser possível a restituição dos
valores pagos relativamente aos períodos de apuração de fevereiro de 2011 (R$ 16.551,65) e
dezembro de 2011 (R$ 24.526,98), totalizando um direito creditório adicional de R$41.078,63
além dos R$73.656,67 já reconhecidos no voto do Relator.
Por todo o exposto, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação requerida até o limite do
crédito disponível.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.720113/2016-67
15
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 213
DF CARF MF
Original